Tribunal: TJDFT
Processo: 0739681-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. MENOR ONEROSIDADE E PREFERÊNCIA LEGAL. VEÍCULO UTILIZADO PARA LOCOMOÇÃO AO TRABALHO. PROTEÇÃO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. OUTRAS PENHORAS E ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA. OBSTÁCULO PARA NOVA CONSTRIÇÃO. INEXISTENTE.

1. Em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, julga-se prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, notadamente em razão de o agravo de instrumento já se encontrar pronto para imediato julgamento pelo colegiado.

2. A ordem preferencial de penhora, prevista no art. 835 do CPC, visa conferir máxima efetividade à pretensão executiva, sem descuidar, evidentemente, do princípio da menor onerosidade da execução, podendo ceder, no entanto, às peculiaridades do caso concreto.

3. De qualquer maneira, constata-se que, no caso concreto, a ordem preferencial foi devidamente observada, tendo sido diligenciado, em primeiro lugar, a pesquisa de ativos financeiros em nome dos devedores, entretanto, sem resultado positivo.

4. Até mesmo por esse motivo, ou seja, ausência de valores penhoráveis, resta igualmente rejeitada a alegação de que a penhora dos veículos configuraria medida mais gravosa, uma vez que, como visto, incumbiria aos devedores, nessa hipótese, indicar o meio mais eficaz e menos oneroso (art. 805, parágrafo único, CPC). Considerando que os devedores/agravantes se quedaram inertes em realizar a referida indicação, a manutenção dos atos executivos já determinados é medida que se impõe.

5. A proteção da impenhorabilidade recai apenas sobre os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, compreendendo-se tal necessidade e utilidade como verdadeira indispensabilidade do bem para o regular exercício profissional da parte devedora, sob pena de se ampliar a proteção legal para hipóteses não previstas pelo legislador.

6. O simples fato de o veículo ser utilizado pelo devedor como meio de transporte para o deslocamento até o local de trabalho não é motivo idôneo para se invocar a proteção legal da impenhorabilidade, notadamente quando não comprovada a indispensabilidade do bem para o efetivo e regular exercício profissional.

7. A existência de outras penhoras incidentes sobre o mesmo bem não obsta nova e posterior constrição, a qual conferirá ao credor o título de preferência, a teor do que dispõe o art. 797, parágrafo único, do CPC.

8. Em relação à alienação fiduciária, é certo que, enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui apenas direitos pessoais sobre os veículos financiados, correspondentes ao número de parcelas quitadas. Desse modo, é perfeitamente possível a penhora dos direitos que recaem sobre os veículos em questão.

9. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.